Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-09.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado – Pretensões declaratória de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes - Alegação de que o veículo apresentou vícios ocultos que não foram sanados pela vendedora, além de adulteração do hodômetro - Prova documental indicativa de que o veículo foi consertado e se encontra em perfeita condição de funcionamento, observadas as inúmeras viagens

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado – Pretensões declaratória de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes - Alegação de que o veículo apresentou vícios ocultos que não foram sanados pela vendedora, além de adulteração do hodômetro - Prova documental indicativa de que o veículo foi consertado e se encontra em perfeita condição de funcionamento, observadas as inúmeras viagens realizadas pelo apelante, sem demonstração da alteração do hodômetro – Rescisão contratual que não se justifica - Dano moral não caracterizado Sentença mantida - Apelação não provida.